Tribunal: TJBA
Processo: 8051936-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051936-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELBER LUIZ SOUZA DE SANTANA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. REQUISITO ETÁRIO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por candidato e pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito do autor à convocação para as etapas subsequentes do concurso da Polícia Militar, com eventual matrícula no curso de formação. II. Questão em discussão 2. Questões em exame: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de afastamento do requisito etário como impedimento para matrícula; (ii) se haveria omissão quanto à necessidade de demonstração de preterição na convocação. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à tese de preterição, pois o acórdão apreciou a jurisprudência do STF sobre o direito subjetivo à nomeação em razão de surgimento de vagas. 4. Verifica-se omissão quanto ao pedido do candidato para que o Estado da Bahia se abstivesse de considerar o requisito etário como impedimento à matrícula. 5. STF e TJBA firmaram entendimento de que a idade deve ser aferida no momento da inscrição no concurso, não na matrícula do curso de formação. 6. Demonstrado que o autor possuía 23 anos na inscrição, restou cumprido o requisito etário. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos do Estado da Bahia rejeitados. Embargos do autor acolhidos para integrar o acórdão, determinando que a convocação e matrícula no curso de formação não sejam obstadas pelo critério etário. Tese de julgamento: "1. O limite de idade em concurso público deve ser aferido no momento da inscrição, não podendo servir como impedimento para matrícula no curso de formação quando atendido nesse marco temporal. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material." _________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.02.2014; STF, RE 1.380.333, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 03.04.2023; STF, ARE 1.210.221, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 08.06.2020; TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 12.12.2019. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8051936-12.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargado, simultaneamente, ELBER LUIZ SOUZA DE SANTANA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DO RÉU, pelas razões a seguir expendidas.